Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003614-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), HELTON MIGUEL KLOCK - CPF: 137.449.761-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal. (...) (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Canarana/MT, nos autos do Cumprimento de sentença n.o 1000914-16.2019.8.11.0029, manejado por
HELTON MIGUEL KLOCK
, que rejeitou os pedidos de reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, litisconsórcio necessário da União e do Banco Central e de chamamento dos mesmos ao processo.

O Agravante aduz, em síntese, que nos autos na origem foi determinado a juntada dos “dados consistentes nas contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das Cédulas Rurais 88/01351-0; 88/01352-9; 88/00578-X; 88/00360-4; 88/00364-0; 87/00610-3; 87/00063-6, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário e a intimação do Banco Réu, ora agravante para realizar o pagamento da quantia devida”.

Sustenta que a decisão agravada rejeitou as preliminares aventadas em sede de contestação acerca da incompetência territorial, competência da Justiça Federal e litisconsórcio necessário.

Defende que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, condenou o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil de forma solidária, de modo que “impõe-se o chamamento dos devedores solidários ao processo”.

Assevera que Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, devendo “ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Cumprimento de Sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
agravado, para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário, com o consequente chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e declarar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença.

Requesta ainda o prequestionamento do arts.

114, 130 e 132 do CPC; art. 109, I da CF e arts. 93, 98, §2o todos do CDC.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 125781158.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, de litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo.

A decisão agravada assim consignou:

“(...) Ocorre que o Banco do Brasil figura no polo passivo da demanda, sociedade de economia mista, o qual não possui foro na Justiça Federal.

Na fase de cumprimento de sentença em tela, não se vislumbra interesse da União ou ente federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente.

Assim, viável o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, motivo pelo qual rejeito esta alegação.

Do litisconsórcio necessário e chamamento ao processo

Em que pesem as alegações do executado, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União ou utilização do Proagro pelo exequente.

Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo. (...)” (ID. 119918474)

Desde logo, manifesto-me pela rejeição da preliminar, primeiro porque não há imposição legal para o litisconsórcio, à luz do artigo 114 do CPC; e também porque não há dependência de citação de todos os litisconsortes.

Cumpre ressaltar que houve condenação solitária dos réus, UNIÃO, BANCO CENTRAL DO BRASIL e Banco do Brasil S/A, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%), podendo o credor exigir de apenas um dos devedores a totalidade da dívida, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se mostrando necessária a formação de litisconsórcio. Assim, se o credor arrolou na ação apenas o Banco do Brasil S/A, não há falar em aplicação do artigo 109 da CF, posto que não há qualquer ente federado constando do polo passivo.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

E quanto ao chamamento ao processo, não há qualquer necessidade, eis que tal modalidade de intervenção de terceiros não é viável na fase de execução, como é o caso dos autos.

Por fim, ante à não vinculação geográfica de abrangência da ação coletiva em questão, cabe aos credores buscarem os seus respectivos créditos no seu domicílio, não havendo falar em incompetência do Juízo Estadual Mato-grossense.
Parte inferior do formulário

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BACEN – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Agravado/Autor optou para propor a Ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

Na hipótese, é evidente a falta de interesse recursal no que tange ao pedido de recebimento da liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, eis que o Juiz singular em decisão anterior determinou o prosseguimento da liquidação pelo rito pretendido pelo Agravante. (N.U 1007300-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022